Tribunal: TJDFT
Processo: 0736327-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736327-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: WENDEL MORAIS DA ROCHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Global Factoring Fomento Mercantil EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 102288295 do processo n. 0737941-41.2018.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante contra Wendel Morais da Rocha, indeferiu o pedido de consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Em suas razões recursais (ID 40721861), sustenta a agravante que “a pesquisa SNIPER já se encontra devidamente implementada desde o início do mês de outubro de 2022, onde vem sendo amplamente utilizada pelos Juízos da primeira instância, a fim de que sejam localizados ativos dos devedores”. Aponta que “a medida vindicada possui inúmeros benefícios, tais como: retira o devedor da inércia, por quase sempre procurar a parte para realizar acordo; dá publicidade do ato a terceiros; ainda, é capaz de identificar bens do devedor, localizando haveres do agravado; e, por fim, é gratuito, de fácil acesso e reversão via sistema pelo magistrado e não impõe nenhum custo ao Judiciário”. Alega que “a nova ferramenta SNIPER torna possível a determinação de pesquisas de bens patrimoniais (veículos, aeronaves, embarcações e outros), ativos financeiros e eventuais movimentações financeiras nas contas da executada, podendo ser realizada tanto em pessoa física quanto jurídica, além de ter o intuito de ser a opção mais célere para efetuar um verdadeiro lastreio de bens em nome da executada, a fim de tornar o tramite dos processos mais rápidos”. Defende que “a indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito dos devedores de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, para de auxiliar e resguardar os direitos dos credores” (art. 139 do CPC e enunciado n. 48 da ENFAM). Cita os princípios da efetividade e da utilidade que regem o feito executivo e menciona que “o ordenamento jurídico brasileiro permite que a exequente faça uso de todas as formas cabíveis para exaurir a busca de bens do executado”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localizar bens ou ativos em nome do agravado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar de tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 40721868). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Anote-se que, ao ID 137235846 do processo de referência, a exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de consulta no novel Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localizar bens ou ativos em nome do agravado. O magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 138085936): No tocante ao pedido de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), por ora, nada a prover, tendo em vista que a referida ferramenta, parte do projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), se encontra em fase de implementação pelos Tribunais. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Segundo portal do CNJ[1], o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma das soluções tecnológicas lançadas pelo Programa Justiça 4.0, a fim de promover efetividade e agilidade aos processos judiciais, especialmente durante a execução e o cumprimento de sentença. O sistema exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, contudo se encontra em fase de implantação, sem a integração de determinados bancos de dados, como o Infojud e o Sisbajud. Na hipótese, o Juízo de origem comunicou que não possui acesso à ferramenta do SNIPER. Ademais, em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial teve início em 20/12/2018 (ID 27165235) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (BacenJud – ID 43214247; RenaJud – ID 49549861; InfoJud – ID 100446043; remessa de ofício à SEFAZ/DF – ID 102047701 e Serasajud – ID 111108109), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Embora sejam relevantes os argumentos expostos na peça recursal, referentes aos meios executivos atípicos e o poder geral de cautela do juiz, não se extrai, neste momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso, haja vista a regular tramitação do feito na origem. Além disso, eventual suspensão do processo de execução, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, notadamente o perigo de dano, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 26 out. 2022.